Tribunal: STF
Processo: Rcl 61246
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE NA RELAÇÃO ORIGINÁRIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A agravante não figurou como parte na relação processual originária, não tendo, portanto, legitimidade para opor embargos de declaração, tampouco interpor agravo interno.



    2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é uníssona no sentido da inadmissibilidade da interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, a exceção dos casos previstos em lei. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.